Tribunal: TJMT
Processo: 1011456-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011456-49.2020.8.11.0000
Recorrente: PERGENTINO MANCIOLA e SOLANGE MATTIA MANCIOLA
Recorrido: BENJAMIM AFINOVICZ
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PERGENTINO MANCIOLA e SOLANGE MATTIA MANCIOLA (id 66513999) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 57113997):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUERELA NULLITATIS - REVOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NÃO PARTICIPAÇÃO DO PROPONENTE DA AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DE ATOS PRATICADOS E DECISÕES PROFERIDAS NA OUTRA LIDE - ENTREGA DO IMÓVEL AO AUTOR – ÁREA RURAL OBJETO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito alegado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência. Quando não preenchidas essas exigências, é inviável a concessão da medida, principalmente se foi suspenso o cumprimento de sentença de procedência de Ação de Reintegração de Posse e determinado o ingresso de terceiro na área, após ser rejeitada Exceção de Pré-Executividade em que um dos argumentos rechaçados foi utilizado pelo terceiro na Ação Declaratória de Nulidade que propôs.” (TJMT, RAI 1011456-49.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/09/2020)
Os Embargos de Declaração id 57978974 foram rejeitados, conforme acórdão id 62897103.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que negou vigência ao artigo 1.022, I e II do CPC ao não analisar as relevantes questões que foram apresentadas em Juízo, em especial “(...)sobre pontos relevantes para o deslinde da causa, arguidos nas contrarrazões do recurso de agravo, haja vista a vigência do art. 114, 115, e 116 do CPC, bem como os artigos 7o e 10 do CPC”.
Afirma que foram violados os artigos 114, 115 e 116, todos do CPC, uma vez que “(...)O r. acórdão aqui combatido, PERMITIU a continuidade dos efeitos de sentença proferida na ação de rescisão de contrato que não teve a participação de litisconsorte passivo necessário.”
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a admitir positivamente o recurso especial.
Em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)Conforme amplamente demonstrada nas razões de recurso – a qual se remete para evitar o cometimento do vício da tautologia – resta evidenciado a demonstração cabal de razoável probabilidade de provimento do presente recurso e, há que se reforçar, ainda, perito decorrente da intempestividade da prestação jurisdicional.
Neste sentido, cumpre o registro de que a materialização da decisão discutida no agravo permitirá a execução de uma decisão proferida em uma ação que não contou com a presença de litisconsortes necessários que não foram instados a participar da lide e apenas sofrerão as consequências dela.
Ilegalidade perceptível de plano, mesmo em análise inicial, justificando por cautela o deferimento da tutela pretendida no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada para que permaneça a decisão de origem proferida na ação 1000458-26.2019.8.11.0707.
Isso porque, além do dano material decorrente da perda dos investimentos inerentes ao desapossamento, há o dano derivado da infração à norma jurídica e violação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, configurado pelos elementos processuais já evidenciados na inicial; que são severos e irremediáveis.
Ademais, inconteste que a posse é exercida há 10 anos (e atualmente) de forma contínua e pública pelo Sr. Pergentino e sua esposa - gerando emprego e renda para eles e outros, que ficou fortemente ilustrada em sede de contrarrazões de recurso de agravo - e a retirada destes da posse é que causará danos irreversíveis, podendo – ad cautelam – o recorrido aguardar até o julgamento deste recurso para que seja eventualmente imitido na posse debatida nos autos de origem.
Valido mencionar que o í. Relator do Recurso de Agravo chegou a reconhecer em primeira análise o risco da alternância da posse pretendida pelo agravante:
“Não obstante os argumentos do agravante, EM NENHUM MOMENTO ELE DEMONSTROU QUE ESTÁ NA POSSE DO IMÓVEL, OU PELO MENOS QUE DEPENDE DA TERRA PARA SOBREVIVÊNCIA. JÁ OS AGRAVADOS, AO QUE CONSTA, ESTAVAM NO LOCAL. E mais, o decisium ora atacado foi cumprido em 29.10.2019, ou seja, há mais de sete meses [10 meses agora], o que reforça a inexistência de dano iminente que justifique o deferimento da medida imediatamente”.
Inobstante no próprio acórdão reconheceu expressamente que embora o agravante tenha obtido “liminar após audiência de justificação realizada em 2013, ao que tudo indica NÃO CHEGOU À EFETIVA OCUPAÇÃO DO LOCAL”.
Ou seja, o casal esteve o tempo todo na posse direta, e no exercício do direito possessório, edificou benfeitorias, como construção de casas, cisternas, poço de água, instalação de luz, cercas, assero, plantios, etc., o que foi amplamente demonstrado em sede de contrarrazões, tanto pelas fotografias como pelos vídeos colacionados.
Inobstante o manejo deste recurso especial com supedâneo no permissivo da alínea “a”, verifica-se a possibilidade da utilização da via autorizativa dado letra “c”, do inciso II, do art. 105 da Carta Magna, no que tange o efeito devolutivo do recurso de agravo e a impossibilidade do tribunal, em sua análise, ultrapassar os limites do que restou decidido na decisão agravada.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 52782979 e 66600477.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, ainda não existe decisão de mérito em Primeiro Grau.
Nas próprias razoes recursais, a parte assim delimita a questão posta em Juízo:
“(...)O presente recurso visa a reforma do r. acórdão proferido pela 4a Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar decisão em ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) no 1000458-26.2019.8.11.0707 (em trâmite pela Vara única da comarca de Nova Ubiratã) que havia reconhecido liminarmente a existência de litisconsorte e suspendido os efeitos das decisões proferidas na ação de rescisão contratual no 865-59.2013.811.0107 (51541) que tramitou na comarca de origem.”
Ou seja, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Ainda que assim não fosse, para fins de análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), existe a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante. 2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa. 3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”(STJ, AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020) – destaquei.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi